Tribunal: CARF
Processo: 11080.002480/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/07/2004
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, nos termos decididos pelo disposto na decisão do REsp. no 1.221.170/PR do STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, não contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMI ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal. É essencial e imprescindível a contratação de frete junto á terceira pessoa jurídica para transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, frete este pago em decorrência do transporte de minerais das minas até o complexo industrial onde é fabricado o produto final, no caso, fertilizante, caracterizando-se este dispêndio como insumo.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica matéria tributável.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002480/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/07/2004
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, nos
termos decididos pelo disposto na decisão do REsp. no 1.221.170/PR do STJ e
do Parecer Cosit no 5, de 2018, não contempla os dispêndios com frete
decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a
operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou
comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMI
ELABORADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal. É essencial e imprescindível a
contratação de frete junto á terceira pessoa jurídica para transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa, frete este pago em decorrência do
transporte de minerais das minas até o complexo industrial onde é fabricado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002480/2009-63
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

produto final, no caso, fertilizante, caracterizando-se este dispêndio como
insumo.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa relativa ao frete na transferência de
insumos entre estabelecimentos da mesma empresa.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em ação fiscal foram lavrados contra a empresa acima os autos de infração de
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls. 29/35) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 36/42) em virtude da apuração
de falta/insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins. O total do crédito tributário
apurado foi de R$ 790.613,67 e o relatório do trabalho fiscal está às fls. 141/143.
O interessado impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls.
44/55, alegando, em síntese, a legitimidade dos créditos calculados sobre fretes de
transferência entre matriz e filiais ou entre filiais, tanto de produtos acabados quanto de
matérias primas, pois entende tratarem-se de etapas essenciais à atividade da empresa,
que possui unidades produtivas em diversos municípios do país.
Para embasar seus argumentos, o manifestante discorre sobre as dimensões continentais
do Brasil, cita diversos municípios nos quais possui filiais e comenta sobre a
importância que o agro-negócio teria para o país, além disso, considera que a
sistemática da não -cumulatividade ampararia o creditamento sobre os fretes conforme
calculado e pensamento diverso esbarraria em inconstitucional idade. Cita e transcreve
Solução de Consulta proferida pela RFB que entende como favorável ao seu
entendimento. Conclui então que o seu procedimento adotado estaria de acordo com o
Art. 3 1 da Lei 10.833/03.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

Isso posto, requer que seja dado provimento à sua impugnação, com o reconhecimento
do direito a constituir e descontar créditos de PIS e Cofins decorrentes de fretes de
transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, seja produto acabado ou seja
matéria prima.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, nos termos do
Acórdão no 10-30.327 (fls.107/109), de 17/03/2011 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da Ementa transcrita abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/07/2004
Ementa: FRETES - Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do
PIS e da Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.113/131), no qual, repete basicamente os mesmos argumentos
expostos em sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/04/2011 (fl.112) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/05/2011 (fl.113) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares passa-se de plano ao mérito.
II – Do mérito:
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de PIS e
COFINS não cumulativos, relativo aos créditos sobre os dispêndios com fretes sobre
transferências entre matriz e filiais ou entre filiais, tanto de produtos acabados quanto de
matérias primas, mantidos pela decisão, por não se enquadrarem nas operações de venda, nos
termos do inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833/2003.
Consta do Auto de Infração, interpretação adotada pela decisão de primeira
instância, a seguinte informação:
II. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

O contribuinte incluiu indevidamente na apuração dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS fretes sobre transferências (fls. 12 a 26). O valor do frete
contratado de pessoa jurídica domiciliada no país para a realização de simples
,"transferências de mercadorias dos estabelecimentos industriais aos estabelecimentos
distribuidores e filiais não integra a operação de venda a ser realizada posteriormente,
não podendo ser utilizado na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS. Dará direito ao crédito o frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, conforme arts. 3o, inciso IX, e 15 da Lei n° 10.833/2003.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o das Leis no10.637/02 e
10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o
direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza-se a apropriação de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.
Após larga discussão a cerca do conceito de insumos, sobreveio a decisão do
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no
1.221.170/PR (Temas 779 e 780), que assentou o entendimento no sentido de que o conceito de
insumo deve ser verificado de acordo com os critérios de essencialidade e relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento da atividade
social
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o , II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Na compreensão daquela Corte Superior, um determinado bem ou serviço pode
ser considerado insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, a partir da análise da
pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo ou à prestação do serviço.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no
REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de essencialidade
e relevância consubstanciados na decisão judicial.
Dito isso, a discussão dos autos refere-se sobre a possibilidade de apropriação de
créditos da contribuição ao PIS e à COFINS, na hipótese de fretes sobre transferências entre
matriz e filiais ou entre filiais, tanto de produtos acabados quanto de matérias primas, mantidos
pela decisão de primeira instância.
Na esteira da contenda ante descrita a recorrente argumenta de forma genérica a
possibilidade de crédito de fretes entre matriz e as filiais de produtos acabados por ser essencial ao
seu processo produtivo, com base no art. 3o, inciso IX, das Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02. Por seu
turno, defende que o transporte de produtos acabados entre seus estabelecimentos do ponto de
vista logístico ou geográfico pode ser compreendido como etapa da futura operação de venda.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
Em resumo, pela sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS2., os
dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de frete pode se situar em três diferentes
posições: (a) se na operação de venda, constituirá hipótese específica de creditamento, referida
pelo art. 3o, inciso IX; (b) se associado à compra de matérias­primas, materiais de embalagem ou
produtos intermediários, integrará o custo de aquisição e, por este motivo, dará direito de crédito
em razão do previsto no artigo 3o, inciso I; e (c) finalmente, se respeitar ao trânsito de produtos

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor. (grifou-se)

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

inacabados entre unidades fabris do próprio contribuinte, será catalogável como custo de
produção (RIR, art. 290) e, portanto, como insumo para os fins do inciso II do mesmo artigo 3o.
Em suma, no que se refere aos créditos sobre fretes pagos para transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da firma, não dá direito a tomada de crédito, por ser
posterior ao processo produtivo e nem caracterizar frete na venda, apresentando natureza de
despesa com logística (despesa operacional), para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos do REsp 1.221.170/PR, definiu, em
seu item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de produção”, que esses gastos não
podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir
reproduzidos:
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, ao delimitar os contornos do REsp
1.221.170/PR, assim definiu:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens c serviços
que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para
que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda
que já esteja finalizada a produção ou prestação. (grifou-se)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento dominante no
sentido que as operações de venda não incluem os fretes sobre produtos acabados.
Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃOCUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei específica,
devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se admitindo
sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica" (AgRg no REsp no
1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013) . 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141 – AL
(2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-se)

ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro Benedito
Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de venda
ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos) os
seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento entre
estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de veículos
novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir os
dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão proferido
nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe
de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não dizendo respeito a
transporte de bens para revenda. O referido precedente envolve simples
"transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única
sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma cuidou de
apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS (Segunda
Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo colacionado nos
julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no AREsp 1237892/SP
(Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de dezembro de
2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados fracionários da
Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei específica,
devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica" (AgRg no
REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete (nas
operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma
empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram direito ao
creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ, REsp
1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento,
sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta da questão objeto
dos presentes autos, consoante admitido pela própria agravante, por petição
protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido também por esta Corte, nos
EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada pela
Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel. p/
acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do art.
3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de "armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso concreto, em que não se verifica
operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Igualmente, as seguintes decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE. O conceito
de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais, está
inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os
fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma,
por se tratar de serviço tomado depois de encerrado o processo produtivo, não se
subsumem no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos não ensejam
creditamento.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Precedentes do STJ. (Acórdão no 9303-011.959 –
CSRF / 3a Turma, Processo no 10640.901514/2012-44, Rel. Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas, Sessão de 16 de setembro de 2021). (grifou-se)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de
regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou
centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se
encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais.
Logo, inadmissível a tomada de tais créditos. (Acórdão no 3401-007.724 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 10665.723006/2011-50, Rel.
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Sessão de 28 de julho de 2020).

CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das
contribuições não-cumulativas, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito de
insumos os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Não há, no caso das transferências internas, mudança de titularidade dos
produtos transportados, não havendo que se falar em operação de venda e,
consequentemente, em “frete na operação de venda”. (Acórdão no 3302-010.922 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
11020.001536/2009-77, Rel. Conselheiro Vinicius Guimarães, Sessão de 25 de maio de
2021).
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela. Tem
natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito. Assim, entendo que a glosa do
crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Ainda, remanesce a controvérsia em torno dos gastos decorrentes da contratação
de fretes de matérias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa.
Nesse ponto, visando demonstrar seu direito, a recorrente tese as seguintes
considerações:
Como se vê das planilhas anexadas com a impugnação, 99,5% da base de cálculo
para apropriação dos créditos autuados referem-se a custos com fretes de matéria prima.
Embora o despacho decisório nada refira sobre a distinção entre transporte de matéria
prima e de produtos acabados, impõe-se observar que a matéria prima é, de per se,
insumo. E o mesmo vale sobre o transporte respectivo, não só porque ele é acessório
(que segue a sorte do principal), mas também porque ele integra o processo industrial e
constitui despesa indispensável à manutenção da empresa, como já se viu.
Ao conceituar insumo, a própria Receita Federal do Brasil explicita incluir-se nesse
conceito "os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto".
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

Embora se trate de conceito excessivamente restrito e que abaixo será analisado por
ocasião dos transportes de mercadoria acabada, impõe-se reconhecer que o frete da
matéria prima se encaixa perfeitamente no conceito acima: serviço prestado por pessoa
jurídica domiciliada no país, aplicado ou consumido na produção ou fabricação do
produto.
Claramente pode-se perceber que a remessa de matéria prima, por exemplo da unidade
de Porto Alegre-RS para a unidade de Olinda-PE, gera despesa que se agrega ao custo
da produção, porque o produto transportado está em fase de industrialização.
Da análise do inciso II, do artigo 3o da Lei n° 10.833, constatamos que o frete para
transporte de insumos (produtos semi elaborados) é um serviço com a mesma natureza destes
insumos, visando à elaboração do produto final para venda. Considerando as afirmações da
contribuinte anteriormente transcritas acima e que essas informações não foram infirmadas em
nenhum momento, evidentemente as despesa com fretes que foram glosadas pela autoridade
fiscal deveriam ser admitidas para formação dos créditos pleiteados.
Esse entendimento foi igualmente consagrado nesta 3a Turma, em 15/08/2018,
Acórdão n.o 9303-007.285, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, com a
seguinte ementa no tocante a essa matéria:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
INACABADOS E INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o custo de
produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
A recorrente juntou aos autos planilha demonstrativa de quais insumos foram
adquiridos às fls.88/95.

Nesse aspecto, deve ser dado provimento ao recurso, revertendo-se a glosa dos
dispêndios com frete de matéria-prima entre estabelecimentos, com base no inciso II do seu art.
3o, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, que autoriza a apropriação de créditos calculados
em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados á venda.
III – Do dispositivo:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.438 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002480/2009-63

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento para reverter a glosa relativa ao frete na transferência de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 220
DF CARF MF
Original